Tribunal: TJSP
Processo: 1503282-55.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENA – PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – BASILAR ADEQUADA - NECESSIDADE DE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENA – PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – BASILAR ADEQUADA - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO REDUTOR – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO HABITUAL NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PARCIAL IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E INTEGRAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL